Tribunal: TJES
Processo: 5019237-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019237-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO ALVES

AGRAVADO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. COBRANÇAS POSTERIORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DO NOME. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e declaratória de inexistência de débito (com pedido de tutela de urgência antecipada)
, que
indeferiu a tutela de urgência
“ao menos até a apresentação de contestação”. O agravante sustenta ter
tentado reiteradamente cancelar o contrato
com a agravada e, apesar disso, ter sofrido
cobranças indevidas
e
negativação
, requerendo a
exclusão do nome
dos cadastros restritivos (Serasa/SPC) e a
suspensão de cobranças
relacionadas ao
contrato nº 2022877207
, com imposição de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
2 questões
em discussão:
(
I
)
definir se estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
(probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar, em tutela de urgência, a
exclusão do nome do agravante
dos cadastros de inadimplentes e a
suspensão de cobranças
do contrato nº 2022877207;
(
II
)
estabelecer se a decisão de origem se apoia em
premissa fática incorreta
quanto à inexistência de prova das tentativas de cancelamento pelos canais indicados pela fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O juízo de origem indefere a liminar por entender inexistente prova de tentativa de cancelamento pelos canais telefônicos indicados pela empresa, mas a análise dos autos revela
dissonância
entre essa premissa e a documentação juntada.

O detalhamento de chamadas (id 11336787 – p. 46)
comprova diversas ligações em 25/03/2024
para os números
(27) 4002-1552
e
0800 723 2245
, coincidentes com os
canais oficiais de atendimento/SAC
informados pela própria agravada.

O agravante realiza, na mesma data (25-03-2024),
pagamento de R$ 81,05 via PIX
, evidenciando intuito de
quitar pendências
e viabilizar o encerramento do vínculo.

Apesar das providências do consumidor, a agravada promove
negativação em 22-06-2024
, fundada em suposto débito de
R$ 34,21
, com vencimento em
10-04-2024
, isto é,
posterior
ao momento em que o agravante comprova ter buscado o distrato e a quitação.

A relação é de consumo e incidem os deveres do
CDC
, inclusive a
facilitação da defesa
e a
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII), de modo que compete à fornecedora demonstrar, em cognição sumária, a legitimidade da manutenção do contrato ou a origem do débito posterior, ônus do qual
não se desincumbe
.

A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura
perigo de dano in re ipsa
, por atingir imediatamente a honra objetiva e o score de crédito, justificando tutela para cessar os efeitos da negativação enquanto se discute o mérito.

A alegação de necessidade de dilação probatória não afasta a verossimilhança quando a
prova da tentativa de cancelamento
já se apresenta
pré-constituída
nos autos.

Presentes
probabilidade do direito
e
perigo de dano
(art. 300 do CPC), impõe-se a reforma da decisão para
conceder
a tutela de urgência, com determinação de exclusão do registro restritivo e suspensão das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A probabilidade do direito se evidencia quando o consumidor comprova tentativas de cancelamento pelos canais oficiais e pagamento destinado à quitação, tornando inadequado indeferir tutela de urgência por suposta ausência dessas providências.

A inscrição ou manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em
contexto de plausível indevida cobrança, configura perigo de dano
in re ipsa
apto a justificar tutela de urgência para exclusão do apontamento.

Em relação de consumo, incide a facilitação da defesa do consumidor, com inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC), cabendo ao fornecedor demonstrar a legitimidade de cobrança e negativação após o pedido de cancelamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019237-96.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: CLÁUDIO ALVES.

AGRAVADA: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
láudio Alves

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão no id 11336787 - pág. 92-5, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e declaratória de inexistência de débito (com pedido de tutela de urgência antecipada)” registrada sob o n. 5039897-06.2024.8.08.0035, proposta por ele contra Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda., que indeferiu “o pedido de tutela de urgência na forma pleiteada pela autora, ao menos até a apresentação de contestação, momento em que esta poderá ser reapreciada”.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e a suspensão de cobranças relativas ao contrato n. 2022877207.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão recorrida indeferiu a medida liminar sob o fundamento de que o recorrente não teria comprovado a tentativa de cancelamento do serviço pelos canais telefônicos específicos indicados pela empresa ré, limitando-se a colacionar diálogos via aplicativo WhatsApp que, na visão do juízo
a quo
, não seriam suficientes para conferir verossimilhança à alegação de pretensão de distrato infrutífera. Todavia, de uma análise detida e exauriente dos elementos
informativos que instruem o caderno processual originário, notadamente o documento constante no
id
11336787 –
p.
46, verif
ica-se que a premissa fática adotada pela instância de primeiro grau encontra-se em dissonância com a realidade documental dos autos.

O
referido documento, consistente no detalhamento de chamadas da operadora de telefonia do agravante, demonstra de forma inequívoca a realização de diversas ligações no dia 25 de março de 2024 para os números (27) 4002-1552 e 0800 723 2245. Tais terminais telefônicos coincidem precisamente com os canais de atendimento e SAC informados pela própria agravada em suas comu
nicações oficiais como sendo os meios adequados para a resolução de demandas contratuais e cancelamentos. Assim, cai por terra o argumento de que o autor teria se valido apenas de meios informais ou “unilaterais”, restando comprovado o esforço diligente do consumidor em seguir o procedimento burocrático imposto pela fornecedora.

Somado a isso, observa-se que, na mesma data das referidas ligações (25-03-2024), o agravante efetuou o pagamento da quantia de R$ 81,05 via PIX (
id
11336787 –
p.
89), com o nítido intuito de quitar eventuais pendências e viabilizar o encerramento do vínculo contratual. Ocorre que, apesar de tais providências, a agravada procedeu à negativação do nome do autor em 22-06-2024, lastreada em um suposto débito de R$ 34,21 com vencimento em 10-04-2024, ou seja, referente a período posterior ao momento em que o consumidor comprovadamente buscou o distrato e a quitação tot
al de seus débitos.

Sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável à espécie ante a cristalina relação de consumo estabelecida, incide o dever de transparência e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Nesse contexto, competiria à empresa agravada demonstrar que, após as tentativas de contato telefônico e o pagamento efetuado em março de 2024, o contrato permaneceu ativo por causa legítima ou que o débito que ensejou a negativação é fruto de serviço efetivamente fruído e não cancelado, ônus do qual não se desincumbiu em sede de cognição sumária. Pelo contrário, a resistência em processar o cancelamento e a manutenção de cobranças residuais após o pedido de distrato configuram, em tese, prática abusiva.

Quanto ao perigo de dano, este se revela na modalidade
in re ipsa
, porquanto é pacífico na jurisprudência pátria, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito gera prejuízos imediatos à sua honra objetiva e ao seu score de crédito, dificultando o acesso a financiamentos e transações comerciais rotineiras. A urgência, portanto, decorre da necessidade de estancar os efeitos deletérios da negativação enquanto se discute o mérito da inexistência do débito.

Nesse cenário, as alegações trazidas pela agravada em sede de contraminuta, no sentido de que seria necessária maior dilação probatória, não possuem o condão de afastar a verossimilhança extraída da prova documental apresentada. A prova da tentativa de cancelamento telefônico já se encontra pré-constituída nos autos, justificando a intervenção judicial imediata para prevenir a continuidade do dano.

Por tais razões, verifico que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que a probabilidade do direito do agravante emerge dos registros de chamadas e comprovantes de pagamento que foram ignorados pelo juízo de origem. A concessão da tutela, portanto, visa restabelecer o equilíbrio na relação processual, garantindo que o consumidor não seja penalizado por falhas operacionais da fornecedora que dificultam o direito potestativo ao distrato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida, determinando que a agravada promova a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes (Serasa/SPC) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como a suspensão de qualquer forma de cobrança relativa ao contrato n. 2022877207, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.